Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-35.2023.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002745-35.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELO FREITAS DA SILVA - CPF: 260.342.551-04 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002745-35.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.° 1002745-35.2023.8.11.0005

Recorrente:
Ângelo Freitas da Silva

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COISA JULGADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Eventual manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito que decorre do descumprimento da decisão judicial supramencionada, descabe nova reapreciação da matéria indenizatória, face ao fenômeno da coisa julgada. A matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002745-35.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.° 1002745-35.2023.8.11.0005

Recorrente:
Ângelo Freitas da Silva

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ângelo Freitas da Silva
.

Ação:
de Reclamação Civil Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino.

Sentença
(Id. 220028440)
:
julgou extinta a ação sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 220028449): requer a reforma da sentença
a quo
para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.

220030154):
defende o desprovimento do recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002745-35.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.° 1002745-35.2023.8.11.0005

Recorrente:
Ângelo Freitas da Silva

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso Inominado contra sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito.

Da narrativa inicial o autor informa que ingressou com um processo nº 1001170-26.2022.811.0005, onde discutia o valor exorbitante de uma fatura do mês de maio/2022
emitida para a UC 6/2186924-3, aduz que a sentença foi procedente para os pedidos da inicial, condenando a recorrida a readequar o consumo da referida fatura.

Todavia alega que mesmo após a procedência dos seus pedidos foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito realizado pela concessionária de energia, por débito no valor de R$985,42 (novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) referente a fatura discutido nos autos do processo n°1001170-26.2022.811.0005.

Em análise ao feito, verifica-se que não merece reforma a sentença recorrida uma vez que a discussão judicial envolve controvérsia em torno de suposta negativação indevida no nome do autor, decorrente de descumprimento de sentença nos autos do processo n º 1001170-26.2022.811.0005 tramitado no Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino.

Configurando coisa julgada, enquadrando-se, assim, na vedação contida no do artigo 51, II º da Lei 9.099/95.

Nesse sentido é seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO N. 1012818-83.2020.8.11.0001 QUE DETERMINOU A REVISÃO DA FATURA QUESTIONADA. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DURANTE O TRAMITE DAQUELA AÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVERIA SER INFORMADO NOS AUTOS ORIGINARIOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Ajuizamento de processo por parte da reclamante,
ante descumprimento de ordem judicial dos autos de n. 1012818-83.2020.8.11.0001. 2. O reclamante ingressou com o processo n. 1012818-83.2020.8.11.0001, tramitado no Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, em que foi proferida a sentença determinado a reclamada a proceder o refaturamento de todas as contas de consumo a partir do mês de agosto/2019, da UC 6/896125 – 2, inclusive, com a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. 3. Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito que ocorreu antes de iniciar a fase de cumprimento de sentença naqueles autos. 4. Desse modo, eventual a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito deveriam ter sido informados naqueles autos. Assim, descabida nova reapreciação da matéria indenizatória, face o fenômeno da coisa julgada, porquanto a matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito
, nos exatos termos do art. 485, V do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1004947-65.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

ECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DÉBITO JÁ DECLARADO INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA RECURSO PREJUDICADO. 1. Recurso Inominado.
Ajuizamento de processo por parte da reclamante, ante descumprimento de ordem judicial dos autos de n. 1024332-30.2020.811.0002. 2. O reclamante ingressou com o processo n. 1024332-30.2020.811.0002, tramitado no Primeiro Juizado Especial Cível do Cristo Rei, em que postulava indenização por danos morais por inclusão indevida dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, sendo a demanda devidamente julgada, inclusive, com a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. Eventual manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito decorrem do descumprimento da decisão judicial supramencionada. Assim, descabida nova reapreciação da matéria indenizatória, face o fenômeno da coisa julgada, porquanto a matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada
, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito, nos exatos termos do art. 485, V do CPC. 4. Sentença reformada. 6. Recurso prejudicado. (N.U 1028938-67.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 03/12/2022)

Portanto verificada que a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial embora demande de fato novo (negativação após cumprimento do acordo) trata-se de descumprimento da decisão judicial supramencionada, a qual deve ser manifestada nos autos de origem conforme o artigo 516 inciso II do Código de Processo Civil que preceitua que a competência para dar cumprimento a sentença é do juízo de primeiro grau que a proferiu.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024